Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000732-83.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ZERLY CELESTINO DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por ZERLY CELESTINO DA SILVA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua transferência para a reserva remunerada, com os proventos integrais, bem como o ato administrativo de sua promoção ao posto de Coronel.
Sustenta o Impetrante que ingressou na Polícia Militar em 16.02.1993, contando com 26 anos, 08 meses e 23 dias, bem como 03 anos, 05 meses e 19 dias averbado, totalizando 30 dias, 02 meses e 12 dias, consoante comprova sua Carteira Profissional em 04.11.2019, ocupando a patente de Tenente Coronel.
Ressalta que, em 04.01.2019 apresentou ao Comandante-Geral da PMMT, também Presidente da Comissão de Promoção dos Oficiais, a solicitação de tomada das providências preliminares, concernente à fase atribuída à PMMT, sendo reconhecida pela referida Comissão, à unanimidade, seu direito à mencionada promoção.
Assim, o Setor de Pessoal - Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, encaminhou ao MTPREV solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória, com promoção por requerimento do Impetrante para dezembro de 2.019 e transferência remunerada em janeiro do corrente ano (Protocolo no 153.545/2019), contudo, tal pedido retornou à Diretoria de Gestão de Pessoas com agendamentos para 2019, sem previsões para 2.020, posto que não houve qualquer promoção por requerimento.
Afirma que desde 13.05.2019 houve o encaminhamento de Ofício n. 382/GP/DGP/PMMT/2019, de 13.05.2019 à autoridade coatora, em cumprimento a legislação de regência, com as minutas de decreto para promoção dos oficiais, solicitando conhecimento e providências cabíveis, no qual está inserido o nome do ora Impetrante, todavia, até a presente data, não houve homologação do ato administrativo da promoção por requerimento do Impetrante com sua consequente transferência para a reserva remunerada, em desobediência ao princípio da legalidade.
Destaca que, em 14.10.2019, através do Ofício no 4312/2019/GSC/CC, fora restituído o Protocolo 218225/2019 pelo Comandante Geral da PMMT, com a alegação de impossibilidade de continuidade do processo, ante a precariedade da situação orçamentária e financeira do Estado.
Afirmou que foram promovidos 161 policiais militares em 2019, restando claro seu direito líquido e certo, posto que preenchidos os requisitos para a promoção por requerimento.
Cita jurisprudência em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, posto que demonstrados os requisitos para tanto, considerando ainda que atualmente encontra-se obrigado a continuar trabalhando, embora tenha superado o tempo exigido para a inatividade, com proventos integrais, usufruindo de férias e licença-prêmio adquiridas, as quais expirarão em março do corrente ano, razão pela qual vindica que seja determinado à autoridade coatora que promova o Impetrante a contar de 25 de dezembro de 2.019, com posterior transferência para a reserva remunerada a contar de 25 de janeiro de 2.020.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese os argumentos apresentados pela Impetrante, denota-se dos autos a impossibilidade de concessão da liminar vindicada, ante expressa vedação legal, consoante extrai-se do art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assim, considerando que o pedido contido na liminar versa acerca da possibilidade promoção por requerimento do militar Impetrante, com a sua subsequente remessa para a reserva remunerada, por força de lei, INDEFIRO o pedido formulado, em juízo de cognição sumária.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora